Tribunal: TJDFT
Processo: 0722815-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722815-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CALMON MENDES AGRAVADO: OSVALDO PINHEIRO TORRES, ZAID DA CUNHA TORRES, PATRICIA ROSA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Ação Declaração de Negócio Jurídico – Compra e Venda de Imóvel – Dilação Probatória Necessária - Poder Geral de Cautela - Necessidade - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Concessão de Medida Cautelar de Ofício Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Após detida análise dos autos da ação de conhecimento e dos documentos apresentados na Minuta deste Agravo de Instrumento, entendo ausente, por ora, a presença cumulativa de tais requisitos. Decidir no presente caso significa verificar, em uma cognição reversa, se estariam presentes, no momento da concessão da liminar pelo Juiz de origem, os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. Em relação à probabilidade do direito invocado, é de ressaltar a necessidade de dilação probatória, não sendo evidente, de plano, as alegações da parte autora, ora agravante. Todavia, cabe sopesar e avaliar o perigo de dano de cada litigante e estabelecer qual decisão causa menos prejuízo processual ou econômico às partes, agora já em análise recursal. Se a tutela de urgência é concedida mediante esforço intelectual tendente a antecipar juízo de valor sobre direito a ser concedido - ou não - somente na Sentença, o Poder Geral de Cautela do Juiz impõe-se para evitar danos processuais às partes, modulando-se interesses. No caso concreto, considerando a natureza dos bens envolvidos e a situação fática estabelecida até o momento e, ainda, a celeridade de julgamento dos recursos por esta Egrégia Corte, anoto que o Dever Geral de Cautela impõe a necessidade de averbação da existência da demanda na certidão de matrícula dos imóveis até, pelo menos, a apreciação da questão pelo Colegiado após o regular Contraditório. Como cediço, ao determinar o registro da demanda na certidão de matrícula do imóvel, inexiste óbice à realização de outros registros, como o de pactuação de contrato de compra e venda, servindo tão somente para conferir publicidade à controvérsia judicial existente sobre o imóvel e, assim, o resultado da demanda ser eventualmente oponível a terceiros, que assim não poderá mais ser considerado de boa-fé. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. DEFIRO, entretanto, medida cautelar a fim de determinar a averbação da existência da presente demanda na matrícula dos imóveis indicados nas escrituras públicas de ID no 119510132 e 119510134, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos a cargo da parte autora/agravante. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem para efetivação da presente Decisão, dispensando-o das informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator